Tribunal: TJMT
Processo: 1061265-34.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061265-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGIANE MARTINS HENCKEL - CPF: 038.421.881-45 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1061265-34.2022.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Parte Recorrida:
Regiane Martins Henckel

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 à 14/07/2023

Ordem na pauta: 204

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO NA FATURA POSTERIOR - ALEGAÇÃO DA RÉ DE NÃO ADIMPLEMENTO DA PARCELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E

FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido nos autos e condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da inscrição do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente
sustenta a ausência de responsabilidade, justificando a existência de fatura pendente de pagamento,
diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

De sua vez, a recorrida defende que
ao realizar o pagamento de sua fatura com vencimento em fevereiro/2022 com um dia de atraso, o sistema da promovida não compensou o valor, e passou a cobrar o valor já pago nas demais faturas
.

4.

Segue narrando que entrou em contato com a ré e solicitou a devida compensação dos valores pagos, entretanto, o imbróglio não fora resolvido administrativamente.

5.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

6.

Desse modo, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC,
pois não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

7.

Somado a isso, vê-se que a ré aponta que após a dedução dos valores pagos, a quantia seria de
R$9.414,47, mas não comprova que apresentou fatura com esse valor para pagamento.

8.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa
.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023